Tribunal: TCU
Processo: 004.155/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4238/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.155/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aderval de Azevedo Briglia (XXX.915.572-XX); Ana Walquiza da Silva Sanches (XXX.311.302-XX); Antonio de Jesus (XXX.044.112-XX); Irenilde Leite da Silva (XXX.976.382-XX); Janio da Silva Gomes (XXX.414.042-XX); Maria Mendes Veras (XXX.747.952-XX); Maria Raimunda Nonata Oliveira de Souza (XXX.649.982-XX); Maria Zady da Silva (XXX.611.272-XX); Sebastiana Rodrigues de Araujo Mendes (XXX.928.662-XX); Vilma Cosme Kunzler Machado (XXX.772.062-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.